Tribunal: TJDFT
Processo: 0003808-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003808-14.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOSELIO DE SOUSA BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). INAPLICÁVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. De acordo com o § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. O agente deve preencher todos os requisitos do § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/2006 e não somente a primariedade, de modo que a norma jurídica estabelece os requisitos cumulativos: “seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”. 3. No caso, o embargante confirmou ter adquirido cerca de 20 Kg de maconha a pedido de um conhecido, substância que foi apreendida pela polícia. O propósito de difusão ilícita restou evidente, diante da significativa quantidade de porções de drogas apreendidas nos automóveis vinculados aos réus e nas imediações da chácara em que os acusados estavam. 4. Além da quantidade da droga apreendida, a forma do seu acondicionamento, fracionada de forma apropriada para venda, comprovam a regularidade delitiva do réu, caso em que as peculiaridades do caso afastam a hipótese da pequena traficância, além de indicarem dedicação a atividades criminosas. 5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, sustentando estarem presentes os requisitos autorizadores para a incidência da minorante presente no dispositivo legal mencionado. Afirma que a quantidade de entorpecente não é elemento suficiente para indicar a habitualidade no crime. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de ser inviável a aplicação da causa de redução prevista no §4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023